Tribunal: TJDFT
Processo: 0752258-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Ementa: penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Crime de injúria. Inépcia da queixa-crime. Ausência de descrição das circunstâncias do crime (datas). Única conduta individualizada. Atipicidade. Vista dos autos oportunizada. Decisão mantida.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a queixa-crime, diante da inépcia da acusação, nos termos do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) proceder à análise quanto à presença dos requisitos legais indispensáveis à admissibilidade da queixa-crime, bem como à sua aptidão para ensejar o regular processamento da persecução penal; (ii) examinar a suposta ausência de oportunidade conferida à parte para promover o aditamento da peça acusatória inicial.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A queixa-crime revela-se inepta e, por conseguinte, deve ser rejeitada, nos termos do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal, quando apresenta narrativa genérica dos fatos, sem individualizar, de forma clara e objetiva, a conduta atribuída ao querelado que se pretende enquadrar no tipo penal indicado, tampouco delimita temporalmente os eventos descritos, em afronta ao disposto no artigo 41 do mesmo diploma legal, que exige exposição circunstanciada do fato criminoso.
4. Ainda que a queixa-crime relate que a querelante teria surpreendido o querelado, novamente, em ato de masturbação, sem qualquer resguardo quanto à própria privacidade ou ao ambiente familiar, tal narrativa não se subsume às elementares típicas do delito de injúria, por não evidenciar ofensa direta à dignidade ou ao decoro da vítima, nos termos exigidos pelo tipo penal (art. 140, do CP). Nessa perspectiva, ausente o animus injuriandi, não se configura o crime de injúria.
5. Deve ser rejeitada a alegação de que não foi oportunizada à querelante a possibilidade de aditar a exordial acusatória, para eventual correção de vícios formais ou complementação de dados essenciais à descrição fática, especialmente após a manifestação do Ministério Público, notadamente por ter sido registrado nos autos petição da própria querelante, por intermédio de sua representante legal, com ciência e reiteração de resposta ao expediente, sem maiores incursões.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.